Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-75.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006239-75.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.777.111-13 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – JUNTADA DE TOI COM ACOMPANHAMENTO E LAUDO DO INMETRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – TOI COM ACOMPANHAMENTO DO PROMOVENTE - MEDIDOR REPROVADO - LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PROMOVIDA- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de TOI com acompanhamento de moradora do local, bem como, Laudo do INMETRO que reprova o medidor não há se falar em aumento indevido do consumo, posto que o consumo anterior estava irregular.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.321,95 e condenou a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00
,
conforme trecho que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) DECLARAR a inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo;

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 ((oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

A parte promovida, em suas razões recursais, sustentou que inexiste ato ilícito praticado, posto que houve a constatação de irregularidade no medidor da parte promovente, conforme laudo do inmetro acostado que reprovou o medidor, sendo que as faturas registraram valor a menor, não havendo se falar em ilegalidade.

Alegou ainda que a inspeção fora acompanhada, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega, em síntese, que é consumidor da empresa requerida possuindo a unidade consumidora n.o 6/2574686-8 e que recebeu fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.321,95 (Cinco mil trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), com vencimento para 30/10/2018, a qual não concorda.

A parte promovida refutou os termos relatados na inicial, alegou a regularidade do débito, afirmou que foi constatada uma irregularidade no equipamento de medição, conforme laudo do Inmetro acostado que reprovou o medidor, sendo que as faturas registraram valor a menor, não havendo se falar em ilegalidade.

Entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que a promovida, juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança, sobretudo pela comprovação que o consumo aumentou após a realização de inspeção que comprova a irregularidade no medidor.

Ademais, houve a juntada de TOI devidamente assinado, que comprova que a inspeção fora acompanhada pelo promovente.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a fatura de recuperação de consumo emitida se mostra devida, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida.

No que se refere ao pedido contraposto, verifico que o magistrado
a quo
não julgou tal pedido, pois diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é devida e deve a fatura ser paga pelo consumidor.

É admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais. Destaco que o pedido contraposto é previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei no 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que
o valor discutido
nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei no 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais. Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar o promovente ao pagamento de R$ 5.321,95 (Cinco mil trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)
,
corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida,, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020